Tribunal: TJDFT
Processo: 0003355-62.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Pena-base. Consequências. Danos morais.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se corroborada por outras provas.
2 – O abalo psicológico sofrido pela vítima – que se tornou retraída, triste, perdeu rendimento escolar, se automutilou e tentou suicídio, necessitando de tratamento psicológico e psiquiátrico -, extrapolando o que é ínsito ao tipo penal, autoriza sejam valoradas negativamente as consequências do crime.
3 – Indenização por danos morais fixada em valor proporcional, considerando as condições econômicas do réu e o dano sofrido pela vítima, não reclama alteração.
4 – Apelação não provida.